Tribunal: CARF
Processo: 10508.000384/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72 restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não conhecimento do recurso interposto.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA CARF No 163
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, não há como se considerar argumentos de que a fiscalização teria calculado equivocadamente o tributo devido. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a procedência do lançamento envolvendo o crédito tributário da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo destino à multa decorrente da falta de declaração dos fatos geradores destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação Legal - CFL 38.
SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.000384/2011-74
ACÓRDÃO
2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
META ELETRIFICAÇÃO RURAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de
matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto
no 70.235/72 restando configurada não a preclusão consumativa, o que
conduz ao não conhecimento do recurso interposto.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA
CARF No 163
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
2
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, não há como se considerar argumentos de que
a fiscalização teria calculado equivocadamente o tributo devido. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. REFLEXOS DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECLARADA
PROCEDENTE.
MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a procedência do lançamento envolvendo o crédito
tributário da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo destino à
multa decorrente da falta de declaração dos fatos geradores destas
mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade guarda
estrita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as
formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou
omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
3
descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação
Legal - CFL 38.
SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer dos questionamentos das seguintes
verbas: férias gozadas, salário maternidade e ajuda de custo em dinheiro, e dos questionamentos
da Taxa Selic e de que as multas seriam confiscatórias; e na parte conhecida, dar parcial
provimento, para recalcular as multas aplicadas adequando-as de acordo com a retroatividade da
legislação mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
4

RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
(e-fls.
285/304)
interposto
por
META
ELETRIFICAÇÃO RURAL em face do Acórdão no 07-35.933 (e-fls. 249/281) da 5a Turma da DRJ de
Florianópolis, o qual julgou procedente em parte a Impugnação e mantendo o crédito tributário
exigido nos Autos de Infração DEBCAD nos 37.330.601-6, 37.330.605-9, 37.330.604-0, 37.330.603-
2 e 37.330.606-7.
Em sua origem, foram lavrados os seguintes Autos de Infração para obrigações
principais e acessórias:
DEBCAD
CONTEÚDO
VALOR
LEVANTAMENTOS
37.330.601-6
Contribuições
previdenciárias
a
cargo da empresa –
parte
patronal
e
SAT/RAT.
R$
350.933,13
(consolidado
em
16/06/2011)
- FP1 – FOLHA DE
PAGAMENTO
EMPRESA
-
CI
–
CONTR
INDIVIDUAL
NÃO
DECLARADO
-
FP
–
FOLHA
PAGAMENTO
EMPRESA
-
CI2
–
CONTR
INDIVIDUAL
NÃO
DECLARADO
-
FP2
–
FOLHA
PAGAMENTO
EMPRESA
37.330.605-9
Contribuições
destinadas
aos
Terceiros
(Salário
Educação, Incra, Sesi,
Senai e Sebrae).
R$
377.371,02
(consolidado
em
16/06/2011)
FP2
–
FOLHA
PAGAMENTO
EMPRESA
37.330.604-0
Contribuições
de
segurados
(empregados).
R$
38.819,56
(consolidado
em
16/06/2011)
-FT
–
FOLHA
PAGAMENTO
TERCEIROS
-
FT1
–
FOLHA
PAGAMENTO
TERCEIROS
-
FT2
–
FOLHA
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
5
PAGAMENTO
TERCEIROS
37.330.603-2
CFL 68
R$ 15.235,70

37.330.606-7
CFL 38 – deixar de
apresentar
documentos ou livros
ou apresentá-los sem
as formalidade legais
exigidas,
com
informação diversa da
realidade
ou
que
omita
informação
verdadeira.
R$ 15.235,55

O Relatório Fiscal (REFISC), e-fls. 66-79, trouxe os seguintes esclarecimentos sobre
os lançamentos:
A empresa emprega grande número de segurados nas suas atividades de
prestação de serviços para a empresa COELBA, gerando a retenção de
contribuição previdenciária conforme previsto em lei. A folha de pagamento
referente a tais segurados empregados não está devidamente contabilizada nos
livros fiscais, que não foram apresentados devidamente escriturados.
- A empresa também paga pró-labore a 3 sócios gerentes, cujos valores são
declarados em DIRF anualmente. Não existindo livros fiscais na empresa, o
levantamento da remuneração dos sócios foi feito com base em tal documento.
- A entrega da GFIP da empresa não atende às formalidades previstas na lei,
uma vez que não inclui o RAT, não inclui o pró-labore e muitas vezes não inclui a
própria compensação de valores retidos.
- Tal falta de compensação de valores retidos enseja a cobrança automática pelos
sistema da Receita Federal de valores indevidos, ocasionando a dedução dos
mesmos dos valores apurados em fiscalização.
- A empresa, apesar de ser intimada da fiscalização, continua entregando a GFIP e
confessando valores, apesar de tal procedimento não ser permitido em relação
à valores superiores aos valores já recolhidos antes do início da ação fiscal, bem
como para contribuição para Outras Entidades e Fundos.
Como os fatos apurados na ação fiscal configuram, em tese, práticas delitivas
penais, houve o encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, para o
Ministério Público Federal.
Cientificado das Autuações por via postal em 21/11/2011 (e-fl. 139), o Autuado
apresentou impugnação ao AI DEBCAD no 37.330.601-6 às fls. 142-154, ao DEBCAD no 37.330.603-
2 às fls. 167-17), ao DEBCAD no 37.330.604-0 às fls. 185-190, ao DEBCAD no 37.330.605-9 às fls.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
6
201-215 e ao DEBCAD no 37.330.606-7 às fls. 227-234, requerendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em face da apresentação da impugnação e o cancelamento das autuações.
Os argumentos foram assim resumidos pela decisão de piso:
1. DEBCAD no 37.330.601-6
O contribuinte, argumenta, em síntese, que:
1.1 Não houve recolhimento a menor, porquanto o Fiscal não levou em
consideração os recolhimentos efetuados na época e as exclusões devidas, como
é o caso das Horas Extras, do Terço Constitucional de Férias, dos 15 primeiros dias
de afastamento e do aviso prévio indenizado, que não compõem a base de cálculo
das Contribuições Patronais e SAT, por se tratarem de verba
indenizatória/compensatória, conforme entendimento do STJ e do STF.
1.2 O Fiscal autuante não considerou todos os pagamento e retenções ocorridos
no período fiscalizado, requerendo a realização de perícia contábil para apuração
dos referidos créditos.
1.3 A multa aplicada, de 75%, possui efeito confiscatório (art. 150, IV) da
Constituição Federal).
1.4 Requer a realização de diligências e perícias, apresentando os quesitos abaixo
e indicando assistente técnico:
QUESITO 01 - Queira o Ilmo. Perito informar qual a verdadeira folha de salários do
Impugnante?
QUESITO 02 - Queira o Ilmo. Perito informar se o arbitramento de pró labore a um
dos sócios no ano de 2007 encontra fundamento e lastro nos documentos fiscais
da Impugnante?
QUESITO 03 - Queira o Ilmo. Perito informar se todos os pagamentos e
considerados pelo Fiscal quando da lavratura deste Auto de Infração?
QUESITO 03 - Queira o Ilmo Sr. Perito informar qual a real base de cálculo das
contribuições em questão abatida as parcelas pagas aos segurados a título de
Horas Extras, Terço de Férias, aviso prévio indenizado e do 15 primeiros dias de
afastamento por auxílio doença 2. DEBCAD no 37.330.603-2 A multa está eivada
de ilegalidades e inconsistência, uma vez que:
2.1 Não houve explicação detalhada ao contribuinte de como o Fisco chegou ao
valor de R$ 15.235,70 e, dentre os requisitos legais do auto de infração, não foi
observada a capitulação legal e a penalidade aplicada.
2.2 A multa aplicada possui efeito confiscatório.
3. DEBCAB no 37.330.604-0
A multa está eivada de ilegalidades e inconsistência, uma vez que:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
7
3.1 não houve explicação detalhada ao contribuinte de como o Fisco chegou ao
valor de R$ 38.819,56 e, dentre os requisitos legais do auto de infração, não foi
observada a capitulação legal e a penalidade aplicada.
3.2 A multa aplicada possui efeito confiscatório.
4. DEBCAB no 37.330.605-9
O contribuinte, argumenta, em síntese, que:
4.1 Não houve recolhimento a menor, porquanto o Fiscal não levou em
consideração os recolhimentos efetuados na época e as exclusões devidas, como
é o caso das Horas Extras, do Terço Constitucional de Férias, dos 15 primeiros dias
de afastamento e do aviso prévio indenizado, que não compõem a base de cálculo
das Contribuições de Terceiros(Salário Educação, Incra, Sesi e Senai), por se trata
de verba indenizatória/compensatória, conforme entendimento do STJ e do STF.
4.2 O Fiscal autuante não considerou todos os pagamento e retenções ocorridos
no período fiscalizado, requerendo a realização de perícia contábil para apuração
dos referidos créditos.
4.3 A multa aplicada, de 75%, possui efeito confiscatório (art. 150, IV) da
Constituição Federal).
4.4 Requer a realização de diligências e perícias, apresentando quesitos e
indicando assistente técnico. Os quesitos apresentados são os mesmos transcritos
no item 1.4, acima.
5. DEBCAD no 37.330.606-7
A multa está eivada de ilegalidades e inconsistência, uma vez que:
5.1 Não houve explicação detalhada ao contribuinte de como o Fisco chegou ao
valor aplicado e, dentre os requisitos legais do auto de infração, não foi observada
a capitulação legal e a penalidade aplicada;
5.2 A multa aplicada possui efeito confiscatório.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no 07-35.933 (e-
fls. 249/281), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
DIVERGÊNCIAS. BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A contabilização de remuneração a maior na folha de pagamento que a registrada
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
evidencia a sonegação de contribuições previdenciárias, ensejando o lançamento
por aferição indireta, e, nesse caso, é ônus da empresa justificar adequadamente
essas divergências, afastando-as da tributação.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
8
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos legalmente considerados como salário-de-contribuição para fins
previdenciários compõem a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI
no 11.941/2009. ART. 106, CTN. ART. 35 LEI 8.212/91.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de ofício, quando benéficas, as
disposições da novel legislação.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos legalmente considerados como salário-de-contribuição para fins
previdenciários compõem a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/12/2007 a
31/12/2008 GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
LIVROS RELACIONADOS COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
EXIBIÇÃO OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração deixar a empresa de exibir livros relacionados com as
contribuições sociais previdenciárias, ou apresentá-los de maneira deficiente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
A restituição ou a compensação de quantias recolhidas indevidamente a título de
tributo administrado pela RFB, somente será possível se cumpridos os requisitos
exigidos na legislação pertinente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
9
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTOS LEGAIS. NULIDADE AUSENTE.
Não implica em nulidade a constituição do crédito previdenciário cujos
fundamentos legais do débito estão minuciosamente demonstrados no FLD -
Fundamentos Legais do Débito e Fundamentos Legais das Rubricas, sob forma
detalhada, com discriminação clara dos fatos geradores, bases de cálculo e
período, bastando simples verificação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou ainda,
não conhecê-lo quando o requerimento não preencher os requisitos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 26/11/2014, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 283).
O Recurso Voluntário (e-fls. 285/304) foi interposto em 18/12/2014 (carimbo e-fl. 285), com os
seguintes argumentos:
(a) Os valores pagos aos segurados a título de verbas indenizatórias (horas extras,
férias, 1/3 de férias, aviso prévio indenizado, 15 primeiros dias de
afastamento por auxílio-doença/auxílio-acidente, salário maternidade, entre
outras) devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições sociais
patronais e Sat, bem como dos segurados e da contribuições de terceiros
(Debcads n.° 37.330.601-6, 37.330.604-0 e 37.330.605-9), entendimento este
sufragado pelo STJ em sede de RECURSO REPETITIVO (RECURSO ESPECIAL N°
1.230.957 - RS).
(b) o método de AFERIÇÃO INDIRETA UTILIZADO PARA calcular a contribuição
previdenciária patronal baseada na presunção de que o fato de dois sócios
retirarem pro labore enseja a presunção do terceiro também o retirar.
(c)o método de AFERIÇÃO INDIRETA UTILIZADO PARA calcular a contribuição
previdenciária do segurado não cabe ao caso concreto. Ademais, nota-se que a
retenção não foi feita com o respeito ao teto do salário de contribuição da época
nem muito menos com a alíquota correta para cada faixa remuneratória, razão
pela qual entende, nos termos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/1972, o
Recorrente que deva ser realizada perícia para esclarecer se não houve excesso de
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
10
cobrança. Deveria levar-se em consideração que o valor máximo de retenção do
INSS e a alíquota devem ser observados nas Tabelas abaixo:
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e
trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 10 de janeiro de
2008
Salário-de-contribuição (R$)
Alíquota para fins de recolhimento ao
INSS (%)
até R$ 868,29
8,00
de R$ 868,30 a R$ 1,447,14
9,00
de R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28
11%

d) as MULTAS de todos os DEBCAD's tem efeito confiscatório e estão em
desacordo com os parâmetros traçadas pela Jurisprudência do CARF. Mister
aduzir que a multa constante na DBCAD n° 37,330.603-2 deixou de ter validade
desde a edição da Lei n° 11.941, de 2009, que por meio do art. 79,1, revogou
expressamente o §5°, do artigo 32 da Lei 8.212/91, que dava embasamento legai
à imputação da referida multa no percentual de 100% do valor supostamente não
declarado. Desse modo, a multa imputada também foi revogada, no termos do
art. 106, lI "a", do CTN.
(e)Ademais, multa prevista na Debcad n° 37.330.606-7 tem fundamento legal no
Regulamento da Previdência Social e não em lei, ferindo o princípio da legalidade,
segundo o qual somente lei pode estabelecer a cobrança de multa, o que no caso
foi desobedecido, uma vez que o Fisco vem imputando sanção mediante Decreto.
(f)Houve cerceamento de defesa ao se negar a realização de perícia, nos termos
do quanto requerido, tendo em vista que várias questões essenciais para afastar o
lançamento fiscal em questão dependem de esclarecimentos, mediante terceiro
imparcial ao feito, o que não foi possível por arbitrariedade da DRJ ao negar a
realização da perícia.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em 07/04/2025 foi proferido Despacho 2101-000.006, sobrestando o julgamento,
tendo em vista a determinação do STF de sobrestamento dos processos que questionavam o terço
constitucional de férias, em razão da decisão proferida pelo Min. André Mendonça até julgamento
final do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR (Tema no 985).
Com o trânsito em julgado da decisão proferida, os autos retornaram para
julgamento.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
11
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Isto porque o Recurso inova em argumentos
que não tinham sido apresentados em sede de Impugnação, de modo que não poderão ser
analisados.
Como se vê da Impugnação apresentada, o recorrente questionou a inclusão das
seguintes verbas na base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas: horas extras, terço
constitucional de férias, do auxílio doença/acidente nos quinze primeiros dias de afastamento de
natureza não remuneratória e aviso prévio indenizado.
Em sede de recurso, o recorrente questiona, além das verbas acima, as seguintes
verbas: adicional de 1/3 de férias e férias gozadas; aviso Prévio Indenizado; do auxílio
doença/acidente nos quinze primeiros dias de afastamento; das horas extras; do Salário
Maternidade e ajuda de custo em dinheiro. Ademais, traz argumento de que os juros, calculados
pela Taxa Selic, estariam sendo aplicadas de forma cumulativa com a correção monetária.
Portanto, o recurso inova no questionamento das seguintes verbas: férias gozadas,
Salário Maternidade e ajuda de custo em dinheiro, e no questionamento da Taxa Selic.
Tais argumentos não foram arguidos na Impugnação, não foram objeto de análise
da Delegacia de Julgamento, tendo-se operado a preclusão consumativa. A preclusão processual é
um elemento que limita a atuação das partes durante a tramitação do processo, imputando-lhe
celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos, em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o professor,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o
caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade. Os
artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim determinam:

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225-226.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
12
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Entendo, portanto, que o Recurso deve ser conhecido parcialmente, pois não há
como conhecer do recurso quando o Recorrente baseia seu pleito em teses não aventadas na
Impugnação, por ter operado a preclusão consumativa.
Ademais, o recorrente questiona que as multas teriam efeito confiscatório, o que
também não pode ser apreciado em razão da Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos
questionamento das seguintes verbas: férias gozadas, Salário Maternidade e ajuda de custo em
dinheiro, e do questionamento da Taxa Selic e de que as multas teriam efeito confiscatório.
2.
Preliminar de nulidade: cerceamento do direito de defesa
A recorrente alega, em sede de recurso, reiterando argumento apresentado em
sede de Impugnação, que que teria ocorrido o cerceamento do seu direito de defesa em razão de
ter solicitado a realização de perícia/diligência, e o órgão julgador ter entendido prescindível a
realização da perícia (Decreto no. 70.235/72), e ainda pelo fato de que não teria sido apresentado
de forma clara ao contribuinte como teria sido calculada a contribuição patronal com base no pró-
labore dos sócios. A recorrente reitera o pedido de perícia.
A decisão foi assim fundamentada:
Prescinde-se de perícia as situações em que os elementos de prova podem ser
trazidos aos autos, sem que se necessite de parecer técnico complementar ou
ainda no caso de matéria puramente jurídica.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
13
Ademais, em face das conclusões do voto ora proposto, entendo que se torna
desnecessária a realização de diligência para os fins propostos pelo contribuinte.
No que tange ao quesito 01, há que se considerar que o contribuinte apresentou
folha de pagamento no procedimento fiscal, a qual foi analisada pela
fiscalização e considerada para fins de apuração do crédito devido (divergências
entre a folha e GFIP), ressaltando que o contribuinte é o responsável pelas
informações prestadas ao Fisco no procedimento fiscal.
Também não há qualquer irregularidade na obtenção de informações sobre as
remunerações dos trabalhadores a serviço do contribuinte por meio do sistema
GFIPWEB, uma vez que a GFIP é transmitida pelo próprio contribuinte,
responsável pelas informações, tratando-se de declaração que inclusive pode
gerar a cobrança automática de contribuições devidas e eventualmente não
recolhidas.
Assim, a realização de diligência ou perícia para apuração da verdadeira folha de
pagamento não se justifica, principalmente porque o contribuinte não
apresentou qualquer início de prova material de que lhe tenham sido exigidos
valores superiores aos devidos.
Quanto ao quesito 2, observa-se que o contribuinte sequer apresentou
impugnação específica quanto ao montante apurado a título de pró-labore dos
sócios. Destarte, consoante informa o REFISC, a empresa possui 3 sócios
gerentes, e o pró labore pago a eles foi declarado em DIRF (Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte) pela impugnante.
Com efeito, a remuneração não foi verificada na escrituração contábil,
porquanto a empresa não apresentou os livros fiscais. Assim, agiu com acerto a
autoridade lançadora em considerar como salário de contribuição o valor
informado na DIRF, sendo inócua a realização de diligência para resposta ao
quesito formulado pelo contribuinte, uma vez que a contraposição ao lançamento
deve ser dar mediante a simples apresentação de documentos, sendo totalmente
desnecessária a realização de perícia ou diligência para tanto.
Quanto ao quesito 03 (Queira o Ilmo. Perito informar se todos os pagamentos e
considerados pelo Fiscal quando da lavratura deste Auto de Infração?), já se
discorreu no presente voto acerca do procedimento de
compensação/apropriação de créditos do contribuinte, e não foram lançadas
dúvidas consistentes sobre esse procedimento na impugnação.
Finalmente, quanto ao quesito 04 ( Queira o Ilmo Sr. Perito informar qual a real
base de cálculo das contribuições em questão abatida as parcelas pagas aos
segurados a título de Horas Extras, Terço de Férias, aviso prévio indenizado e do
15 primeiros dias de afastamento por auxílio doença), em face do voto ora
proposto, a realização de perícia se torna desnecessária. Ademais disso, tal
prova pode ser produzida facilmente pelo contribuinte, a quem cumpre,
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
14
legalmente, dispor de toda a documentação referente às contribuições
previdenciárias.
Portanto, tanto o pedido de diligência, quanto o de perícia não são considerados
necessários para o deslinde da lide, cumprindo serem indeferidos, fulcro no art.
18, do Decreto no 70.235/1972, que ao tratar do requerimento de perícia
formulado em processo administrativo fiscal federal, preceitua que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
Assim sendo, deve ser indeferido o pedido de realização de perícia e de diligência,
se a elucidação dos quesitos propostos não exige conhecimentos especializados
que não se enquadrem dentre aqueles que são normalmente utilizados na ação
fiscal.
Entendo que todos os lançamentos foram feitos com base nos documentos
apresentados pela empresa e foram garantidos o direito ao contraditório e à ampla defesa. Aberta
a fase contenciosa com a apresentação da Impugnação, caberia à recorrente apresentar seus
argumentos, bem como todos os documentos necessários para embasá-los e como visto. Não há
questionamento sobre as informações lançadas, com base nas GFIPs e nas DIRFs (para a
remuneração dos 3 sócios gerentes) declaradas pela própria empresa.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. Nada do que foi verificado nos presentes autos.
Ademais, o pedido de diligência/perícia foi analisado pela DRJ que o indeferimento
foi fundamentado além de ser uma faculdade do julgador, de acordo com a Súmula CARF no. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade e indefiro o pedido de perícia
reiterado em sede de Recurso Voluntário, pelos mesmos fundamentos apresentados pela decisão
de piso.

3.
Mérito
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
15
3.1.
Do questionamento sobre a inclusão de verbas de natureza não
remuneratória da base de cálculo das contribuições – Autos de Infração DEBCAD
no(s) 37.330.601-6 (patronal/SAT), 37.330.605-9 (Terceiros)
O recorrente reitera os argumentos de que deveriam ser excluídas da base de
cálculo das contribuições as verbas que não teriam caráter remuneratório, apoiando-se em
julgados sobre as seguintes verbas:
- Adicional de 1/3 de férias e férias gozadas;
- Aviso Prévio Indenizado;
- Do auxílio doença/acidente nos quinze primeiros dias de afastamento;
- Das horas extras;
- Do Salário Maternidade;
- Ajuda de custo em dinheiro.
Como se viu, algumas das verbas foram trazidas apenas em sede de recurso, de
modo que não serão analisadas em razão da preclusão. O recurso foi admitido, portanto, para
análise das verbas que foram questionadas desde à Impugnação: horas extras, terço constitucional
de férias, do auxílio doença/acidente nos quinze primeiros dias de afastamento de natureza não
remuneratória e aviso prévio indenizado.
No que diz respeito ao terço constitucional de férias, a jurisprudência se modificou,
com o julgamento do Tema no. 985, que definiu:
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.
Com relação ao auxílio doença/acidente nos quinze primeiros dias de afastamento e
ao aviso prévio indenizado, a jurisprudência se consolidou pela não incidência.
Contudo, entendo que sequer cabe adentrar na análise dos argumentos de direito
relativos às verbas, pois a recorrente não comprovou que teria promovido o pagamento de tais
verbas. Foi o que ressaltou a DRJ, vale o destaque:
Cabe destacar, ainda, que o impugnante não apresentou nenhuma prova de que
as remunerações dos segurados empregados apuradas pela autoridade fiscal
incluíram valores excepcionados do campo de incidência legal por força do RESP
1.230.957/RS.
Caberia ao sujeito passivo apresentar as provas necessárias para mostrar que o
lançamento estaria equivocado e não pedir de forma genérica a revisão das bases de cálculo
adotadas pela fiscalização. Assim como estabelece o Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
16
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Dessa forma, o que se conclui é que o sujeito passivo reitera os argumentos
apresentados em sede de Impugnação sem apresentar qualquer prova de que teriam sido
incluídas indevidamente verbas de natureza não remuneratória na base de cálculo das
contribuições lançadas, não se desincumbindo do ônus comprobatório.
Por estas razões, devem ser mantidos os lançamentos em tela.
3.2.
Das Multas
A recorrente questiona que a multa pelo DEBCAD no. 37.330.603-2 teria sido
revogada pela Lei no. 11.941/2009, e ainda questiona a impossibilidade de cumulação de multa de
mora com multa isolada sobre a mesma base de cálculo e colaciona jurisprudência em relação a
multa isolada de 150%.
Pois bem.
Como visto, as obrigações principais foram mantidas, de modo que as obrigações
acessórias delas decorrentes também devem ser mantidas. Também é importante ressaltar que
no presente caso não está sendo aplicada multa isolada por compensação indevida, e sim, multas
de mora, e multas por descumprimento de obrigações acessórias.
Tendo em vista as alterações promovidas nas penalidades previdenciárias pela MP
449/2008 posteriormente convertida na Lei no. 11.941/09, como bem destacou a decisão de piso,
as multas foram aplicadas conforme comparativo de penalidade mais benéfica, tendo sido
apurado o seguinte:
No AI DEBCAD no 37.330.605-9, referente a contribuição para os Terceiros,
também se observa regime de multas diferenciados, de acordo com a legislação
vigente. Assim, de acordo com o DD (fls. 42-46), nas competência 01/2007 a
11/2007, foi observada a multa de 24%, e, para as competências 12/2008, em
diante, foi aplicada a multa de ofício de 75%. Nesse caso, não cabe qualquer
comparação, porque não havia penalidade por descumprimento de infração
acessória de não declarara na GFIP contribuições de Terceiros, motivo pelo qual, é
descabida o comparativo da multa.
Com relação ao AI DEBCAD no 37.330.604-8, foi lançada somente a competência
13/2008 e aplicada a multa de 75%, conforme legislação em vigor da nada da
ocorrência dos fatos geradores.
Já no AI DEBCAD no 37.330.601-6, referente às contribuições da parte da
empresa, que abrangem as competências 13/2007, e 11/2008 13/2008, verifica-se
que as competência lançadas, como acima explicitado, sujeitam-se a dois regimes
de multas diferenciados DEBCAD no 37.330.505-9, tendo sido efetuado o
comparativo, a fim de se verificar qual o regime de multas mais benéfico ao
contribuinte, conforme planilha de fl. 81.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
17
Na referida planilha, verifica-se que na competência 13/2007, o cálculo
comparativo evidenciou que a multa mais benéfica a ser aplicada na presente
autuação é de 75% (atual), sem aplicação concomitante de autuação por
descumprimento de obrigação acessória. Feitos tais esclarecimentos, cumpre
esclarecer que a multa de 75% exigida nas demais competências, a 12/2008 e
13/2008, decorre de expressa previsão legal, não podendo ser afastada sob a
alegação do caráter confiscatório da exigência.
No presente caso, contudo, há que se ressaltar que as multas em GFIP foram
alteradas pela lei n o 11.941/09, mas o entendimento do CARF sobre como deve ser feita a
comparação também sofreu alterações no decorrer dos anos, o que pode beneficiar o recorrente.
Como destacado, foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000384/2011-74
18
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Por algum tempo discutiu-se como deveria se dar a adequação das penalidades, e o
CARF pacificou seu entendimento na Súmula CARF no. 196:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, as penalidades impostas devem ser recalculadas segundo o novo
entendimento da Súmula CARF no. 196, comparado aos valores que constam do presente auto,
para se determinar o resultado mais favorável à contribuinte.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer dos questionamento das seguintes verbas: férias gozadas, Salário Maternidade e
ajuda de custo em dinheiro, e dos questionamentos da Taxa Selic e de que as multas seriam
confiscatórias; na parte conhecida, dar parcial provimento para recalcular as multas aplicadas
adequando-as de acordo com a retroatividade da legislação mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 328
DF CARF MF
Original